Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PERDA TOTAL. BAIXA NO DETRAN/DF. ART. 126, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Repele-se a preliminar de ilegitimidade ativa sustentada pela apelada, uma vez que a autora foi devidamente nomeada como inventariante nos autos de inventário do de cujus, titular das obrigações referentes ao veículo objeto da lide.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema/IAC 2, para fins do art. 947, § 3o, do CPC, firmou a tese no sentido de que “É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916).” - REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.

3. Nos casos de perda total de veículo, em que seja necessária a baixa de registro, compete à seguradora a promoção de tal baixa registral, conforme determina o artigo 126 e seu parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Desse modo, o ônus de regularizar a titularidade do bem perante o DETRAN compete à seguradora, de forma que, caso não seja possível a transferência de propriedade, poderá, munida dos documentos necessários, requerer ao DETRAN a baixa do registro do veículo.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.